Tribunal: STF
Processo: Rcl 73587
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Heber Lima Neves em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, nos autos do processo nº 0003229-84.2016.4.01.3801, por suposta ofensa ao que decidido no Tema 635 da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-12):



    "Trata-se na origem de demanda proposta perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, sob o processo em epigrafe, em que o Reclamante requereu a conversão em pecúnia de Licença especial não usufruída e nem computada por ocasião da inatividade, com espeque no art. 37, § 6º da CF/88, que trata da responsabilidade objetiva do Estado; e nos artigos 2º e 37, caput da CF/88, que versa sobre a vedação do enriquecimento sem causa do Estado (doc 2)



    (...)



    Em 01/06/2017 sobreveio a Sentença do Juízo a quo (Doc 04) que, julgando o mérito, acatou a argumentação da defesa e julgou improcedente o pedido, sem fazer qualquer menção ao dispositivo constitucional mencionado na Inicial, da seguinte forma:



    (...)



    Na sequência, em 01/04/2019, sobreveio a Decisão Reclamada (Doc 11) que, contrariando entendimento do E. STJ e o próprio Parecer da União/Ré, exarado pela AGU e juntado aos autos, decidiu que o incremento remuneratório decorrente da LE quando da passagem para a inatividade serviu para “mitigar” a interpretação do STJ sobre a matéria; e, acatando completamente o argumento-surpresa e inovador trazido aos autos pela União, que o fato de o Autor, na petição inicial, não ter renunciado ou desistido do percentual majorado referente ao ATS, o acolhimento da pretensão autoral implicaria pagamento em duplicidade.



    (...)



    Em seguida sobreveio o Acordão rejeitando os embargos (doc. 13) que, fazendo expressa alusão ao mérito, decidiu que não assistia razão à parte embargante, porquanto o tema referente a ausência de direito, no caso concreto, a indenização pecuniária de licença especial não gozada, foi objeto de exame e fundamentação suficiente no julgado.



    (...)



    Encaminhado à Turma Nacional de Uniformização o PEDILEF não foi conhecido (Doc 23) sob o fundamento que o direito do Reclamante foi afastado em virtude de que teve o acréscimo de 1% a título de ATS (mérito) e que ao não renunciar na inicial o aludido benefício receberia cumulativamente a conversão pleiteada com o citado adicional, ocasionando um julgamento extra petita incidindo, agora, as súmulas 42 e 43 TNU.



    (...)



    Em seguida, o Reclamante interpôs PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DIRIGIDO AO STJ (doc 27), onde, mais uma vez, argumentou a violação ao julgado desse excelso Supremo tribunal Federal nos autos do ARE 721.001 RG / RJ, que apreciou esta questão ante ao princípio da responsabilidade objetiva do Estado e da vedação do enriquecimento ilícito, bem como do julgado do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.570.813 PR, acima transcritos, pela Decisão Recorrida.



    (...)



    Em consequência, a TNU negou seguimento ao PUIL interposto (doc 28) com fulcro no mesmo dispositivo apontado pela 1ª TRSJ/JF e pela própria TNU, no sentido de que:



    (...)



    Em consequência, o Reclamante interpôs AGRAVO NOS PROPRIOS AUTOS (doc. 31), argumentando que: realmente não está o órgão julgador obrigado a se manifestar de forma exaustiva as alegações postas pelas partes, mas que devem se manifestar sobre tais alegações, ainda que de forma sucinta, sob pena de violar o art, 93 da XF/88 e art 489, § 1º, IV do CPC.



    (...)



    O referido agravo foi recebido e os autos foram encaminhado ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, no entanto, negou seguimento ao PUIL interposto (Doc 32) sob o fundamento de que:



    (...)



    Ratificando o entendimento anterior, o Agravo interno teve seu provimento negado (doc 34 ) sob o mesmo fundamento, qual seja, não haver pronunciamento de mérito do colegiado, pela Turma Nacional de Uniformização, com fulcro no art. 14, § 4º, da Lei 10.259/2001



    Em decorrência o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário (doc 35), com espeque no art. 102, inc. III, letra “a” da Constituição Federal, alegando violação ao princípio da legalidade, da Responsabilidade Objetiva do Estado e da vedação do enriquecimento sem causa da Administração, conforme inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88, e art. 37, caput da CF/88, respectivamente, já decidido no ARE 721.001/RJ (Tema 635).



    Após apreciado, o aludido recurso teve seu seguimento negado por decisão monocrática (doc 36) em relação à suscitada ofensa aos arts. 5º, XXXV, LV e 93, IX; e não admitido relação à alegada violação ao art. 37, § 6º, todos da Constituição Federal, da seguinte forma:



    (...)



    Em consequência foram opostos embargos declaratórios (doc 37), a fim de que fossem esclarecidas em quais das hipóteses de incidência do art. 1030, V, CPC foi tomada como fundamento para não admitir o REx, ante a alegada violação ao art. 37§ 6º CPC



    O processo ainda se encontra em fase de apreciação dos aclaratórios opostos."



    Sustenta que "a interpretação da Decisão Reclamada não coaduna com o entendimento firmado por esta Corte quanto ao direito de conversão da licença especial em pecúnia, até mesmo expressado no parecer da União por meio da AGU, que interpretou esta questão ante aos arts 2º; 37, “caput” e § 6º da Constituição Federal, fixado no ARE 721.001 RG / RJ (Tema: 635 de repercussão geral)" (eDoc 1, p. 14).



    Aduz que "consoante farta prova fática e documental constante nos autos dos processos de referência, a Decisão Reclamada envidou todos os esforços para desafiar a decisão desse Excelso STF inserta no Tema: 635, inicialmente ao desprezar a apreciação dos dispositivos constitucionais suscitados que traziam os princípios inerentes à questão, comprovados por precedentes juntados em todos os recursos e embargos declaratórios opostos" (eDoc 1, p. 17).



    Afirma que "o requisito de que o militar deveria renunciar na Inicial o percentual majorado a título de ATS para que fosse reconhecido o seu direito à conversão da licença especial em pecúnia foi uma “norma/exigência” criada apenas pela Decisão Recorrida, posto que não se viu esta exigência em nenhuma das centenas de ações judiciais que tiveram o mesmo objeto, tanto no Egrégio STJ quanto neste Excelso STF, que foram exaustivamente pesquisadas" (eDoc 1, p. 18).



    Salienta que "embora a tese fixada pelo STF no julgamento do ARE 721.001 RJ / RJ (Tema: 635) se referia a direito de servidores públicos ativos, os mesmos requisitos e pressupostos para o reconhecimento da conversão em pecúnia da licença especial no que tange aos militares são exatamente os mesmos, como reconhecido pela própria beneficiária no seu parecer em Doc 7" (eDoc 1, p. 21).



    Assevera que "enquanto o E. STJ entendeu que o citado incremento remuneratório (percentual concedido a título de adicional de tempo de serviço) decorrente da contagem em dobro da LE quando da inatividade não exclui a conversão em pecúnia da licença especial, a Decisão reclamada concluir de forma diversa, apenas utilizou a palavra 'mitigar' com o sentido de negar, ao fundamentar que: 'o citado incremento se presta a mitigar a interpretação do STJ sobre a matéria'" (eDoc 1, p. 24).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a decisão proferida nos autos do Processo nº 0003229-84.2016.4.01.3801, de lavra da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, para que nova decisão seja proferida em consonância com o entendimento desta C. Corte, consoante tese fixada no julgamento do ARE 721.001 RJ/RJ (Tema: 635)" (eDoc 1, p. 25).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que não foi interposto recurso extraordinário em face do ato reclamado. O reclamante interpôs somente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, o qual não foi conhecido pelas instâncias ordinárias.



    Logo, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que, na instância de origem, sequer há evidências da interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 – TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO PARCIAL DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 36.618-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.05.2020)



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente